Tribunal: TJMT
Processo: 1002053-51.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002053-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), DEMIS MARCELO FERREIRA MENDES - CPF: 569.154.111-00 (AGRAVADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO TRIENAL PARA INSTAURAÇÃO DE P.A.D. PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE NO TRANSCURSO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO

MINISTERIAL – PRETENDIDA REFORMA – ALEGAÇÃO DE
PRESCRIÇÃO
CONFORME A PENA APLICADA – INVIABILIDADE – OCORRÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA QUE FOSSE RECONHECIDA A
FALTA

GRAVE
– PRAZO REGULADO PELO ART. 109, VI, DO CP –
AUSÊNCIA
DE P.A.D. E AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – PRECEDENTES STJ [HC 452.988] – VERBETE SUMULAR 533 E 526 STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É entendimento consolidado nos tribunais superiores que o prazo de
prescrição
de
falta

grave
é de 3 anos, sendo imprescindível a instauração de processo administrativo disciplinar (
PAD
) para o seu reconhecimento.

Transcorrido, no caso, mais de 3 anos sem a instauração do procedimento necessário para a ocorrência do contraditório, correto está o reconhecimento da
prescrição
.

Súmula 533, STJ. Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar, no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado.

Súmula 526, STJ: O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.

R E L A T Ó R I O

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que no processo executivo de pena nº.0005894- 49.2018.8.11.0064 reconheceu a prescrição de falta grave, bem como, determinou a retificação do cálculo de pena para que constasse como data-base para a concessão da progressão de regime o dia 17/04/2013, data da última prisão do agravado, anterior a prática do novo crime doloso. [Decisão – ID. 1571800664 e 157180665].

Inconformado, pede a reforma da decisão para que seja alterada a data-base para fins de progressão de regime prisional, para o dia 20.08.2018, data em que se deu o cumprimento do mandado de prisão relativo ao crime apurado na ação penal nº. 0031526-46.2018.8.11.0042, nos termos do art. 112, § 6º c/c art. 118, inciso I, da Lei n.º 7.210/84

Para tanto, aduz ser prescindível a instauração do PAD ou mesmo a realização de Audiência de Justificação, tendo em vista que o apenado foi processado e julgado em regular ação penal pelo crime cometido, inclusive, houve a prolação de sentença condenatória pelo juiz de primeiro grau, cuja guia provisória encontra-se acostada aos autos.

Em solo de contrarrazões, a Defesa pugnou o desprovimento do recurso ministerial (ID.157180666).

Em sede de Juízo de retratação, foi mantida a decisão por seus próprios fundamentos (ID.157180665).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo provimento do Agravo, na ementa assim sintetizada:(ID.

161674669)

“SUMÁRIO: “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL CONTRA DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO TRIENAL PARA INSTAURAÇÃO DE PAD PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE NO TRANSCURSO DA EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO PARA QUE SEJA ALTERADA A DATA-BASE PARA O CÔMPUTO DE PROGRESSÃO DE REGIME E BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL COM BASE NO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO RELATIVO AO CRIME APURADO NA AP N. 0031526-46.2018.8.11.0042 – PROCEDÊNCIA – APENADO QUE COMETEU FALTA GRAVE NA EXECUÇÃO DA PENA (CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO,) QUANDO ESTAVA EM REGIME FECHADO – DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PAD OU AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO QUANDO O FATO É APURADO, PROCESSADO E JULGADO EM SEDE DE AÇÃO PENAL, PORQUANTO OPORTUNIZADO O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, INCLUSIVE, HOUVE A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – ENTENDIMENTO DO STF NO JULGAMENTO DO RE 776823 – DATA-BASE QUE DEVE SER A DA ÚLTIMA INFRAÇÃO – PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifica-se dos autos que DEMIS MARCELO FERREIRA MENDES, responde ao executivo de pena unificado nº. 0005894-49.2018.8.11.0064, à pena total de 65 (sessenta e cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos seguintes crimes:

Guia 01: autos nº 0011136-51.2001.8.11.0042, pena de 02 anos de detenção, a ser cumprida em regime aberto; Guia 02: autos nº 0002330-22.2004.8.11.0042, pena de 15 anos e 02 meses de reclusão, em regime incialmente fechado; Guia 03: autos nº 0002308-56.2007.8.11.0042, pena de 15 anos de reclusão, em regime incialmente fechado; Guia 04: autos nº 0001459-79.2010.8.11.0042, pena de 06 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado; Guia 05: autos nº 0000617-85.1999.8.11.0042, pena de 15 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado; e Guia 06: autos nº 0031526-46.2018.8.11.0042, pena de 14 anos e 09 meses de reclusão.

Transcrevo a decisão: (Id. 157180664)

“Verifica-se dos autos referidos que o réu DEMIS MARCELO FERREIRA MENDES foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, cuja pena transitou em julgado para a acusação na data de 21.03.2005 (mov. 1.17).

Pois bem, o prazo prescricional para o caso em tela é de 04 anos, por força do inciso V, do Código Penal.

Neste compasso, exsurge dos autos que entre a data dos fatos (30/08/1997) e o recebimento da denúncia (08/02/2002) decorreram mais de 04 anos, houve o efetivo transcurso do prazo prescricional.

Importa destacar que não houve a ocorrência de qualquer incidente que interfira diretamente na contagem do prazo prescricional, notadamente as causas impeditivas e interruptivas previstas nos artigos 116 e 117, do Código Penal.

Operou-se, portanto, a prescrição da pretensão executória da pena, na modalidade retroativa, pelo transcurso de mais de 04 anos, entre data dos fatos e o recebimento da denúncia, sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva da prescrição.

O art. 66, II, da Lei de Execuções Penais prevê, dentre as competências do Juízo de execução penal, a atribuição da declaração de extinção de punibilidade e, consequentemente, a declaração da prescrição da pretensão executória.

Dessa forma, com fundamento nos artigos 107, IV, primeira figura, c.c arts. 109, V, 110, § 1º, 112, I, todos do código penal, DECLARO extinta a punibilidade do recuperando em relação à condenação constante dos autos de n. 11136-51.2001.811.0042.

II – Do pedido de manutenção da data-base para progressão de regime em 17.04.2013 Pugna a defesa em seu petitório acostado à mov. 171.1, acerca da impossibilidade de fixação de nova data base a partir da unificação da guia de execução penal acostada à mov. 166.1. Com efeito, a unificação das penas de per si não possui o condão de alterar a data-base, como aponta recente jurisprudência de nosso Tribunal, verbis:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS – TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE – DATA DA ÚLTIMA PRISÃO OU DA ÚLTIMA INFRAÇÃO DISCIPLINAR – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A superveniência de trânsito em julgado de sentença condenatória enseja a unificação das penas, mas não deve servir de novo parâmetro para fixação da data-base para concessão de benefícios executórios. Sobrevindo nova condenação durante o curso da execução, deve ser considerada como data-base para a concessão de benefícios o dia da última prisão ou a data da última infração disciplinar. (TJMT, N.U 1016399-41.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022) – grifei. Sob esse entendimento, a alteração da data-base justifica-se apenas no reconhecimento de falta ou ainda, prisão, o que não ocorreu na oportunidade da juntada ao feito da guia de mov. 166.1. Para a fixação de nova data, nos termos requeridos pelo parquet, faz-se necessário o reconhecimento da prática de falta grave, consistente na prática de novo crime, o que, até a presente data, não ocorreu. A questão, portanto, sobre o reconhecimento, ou não, da prescrição da falta grave decorrente da prática de novo crime no curso da execução penal. O tema foi objeto da Súmula 526 do STJ, que assim expressa:

“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato. ” Ainda que o reconhecimento de falta grave prescinda de trânsito em julgado, é “ consolidado na Súmula 533 do STJ e no julgamento do REsp 1.378.557/RS, admitido como representativo de controvérsia, de que, para o reconhecimento de falta disciplinar na execução penal, é indispensável a abertura de procedimento administrativo, assegurando-se o direito à ampla defesa, sendo insuficiente a mera ocorrência de audiência de justificação” (AgRg no REsp 1815080/MA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019). Soma-se a isso, a Excelsa Corte, no julgamento do RE n. 972598-RS, em 04/05/2020, ao apreciar o tema 941 da repercussão geral, fixou a tese de que “a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”. No mesmo sentido, ainda que a Súmula 534 do STJ oriente no sentido de que “a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento da pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.”, não resta dúvida acerca da imprescindibilidade da oitiva do recuperando, acompanhado de defesa técnica, em sede do Juízo das execuções penais, como forma de garantia do contraditório e ampla defesa. Ademais, acerca do lapso prescricional a ser aplicado, é sabido que para apuração de falta disciplinar grave praticada no curso da execução penal, tal prazo é regulado no art. 109, inciso VI, do Código Penal, qual seja, 3 anos, se verificada após a edição da Lei n. 12.234/2010. Nessa toada, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça, verbis: “EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO. PRAZO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 109, VI, DO CP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 2. As Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte firmaram o entendimento de que, em razão da ausência de legislação específica, a prescrição da pretensão de se apurar falta disciplinar, cometida no curso da execução penal, deve ser regulada, por analogia, pelo prazo do art. 109 do Código Penal, com a incidência do menor lapso previsto, atualmente de três anos, conforme dispõe o inciso VI do aludido artigo. (...) 5. Habeas corpus não conhecido.” (HC 452.988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/ 08/2018).

In casu, o recuperando encontrava-se em cumprimento de pena quando, a partir de fevereiro de 2017, se envolveu na prática de novo crime, cujo fato deu origem à Guia nº 0031526- 46.2018.8.11.0042.

Sucede que, desde a prática da aludida nova infração criminal e, ainda, da juntada da respectiva GEP, além de inexistir PAD, não foi designada, tampouco realizada, audiência de justificação, ou seja, não se verifica a garantia do contraditório e ampla defesa em sede de execução.

Cumpre salientar, ainda, que, embora exercido o contraditório e ampla defesa, pessoal e técnico quando da Ação Penal em comento, é de se observar que o objetivo de tal salvaguarda, à época, era, tão somente, a instrução do respectivo feito e não a apuração acerca da eventual falta grave a ser reconhecida por Juízo diverso – agora, das execuções penais.

Ao abordar a matéria, nosso Sodalício assim decidiu: HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE SEM TER SIDO INSTAURADO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR OU REALIZADA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE SEM O MÍNIMO DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – FALTA GRAVE – PRESCRIÇÃO – PRAZO - APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 109, VI, DO CP - ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. !Na hipótese, além de não se instaurar processo administrativo disciplinar, não se designou audiência de justificação perante o Juízo das Execuções Penais, o que evidencia o reconhecimento de falta grave sem o mínimo de contraditório e ampla defesa. Ordem deferida para reconhecer a ilegalidade da modificação de data-base, por novo crime no curso da execução, sem a prévia instauração de processo administrativo disciplinar ou realização de audiência admonitória e, por consequência, declarar a prescrição da falta em questão, ante o decurso de mais de três anos desde a sua ocorrência, devendo o Juízo singular proceder eventuais retificações que forem necessárias no executivo de pena" (TJMT, Câmaras Isoladas Criminais, Primeira Câmara Criminal, N.U 1011540-50.2020.8.11.0000, rel . des. PAULO DA CUNHA, Julgado em 14/07/ 2020, Publicado no DJE 22/07/2020) (grifo nosso).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA FALTA GRAVE COM CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DA DATA BASE FIXADA PARA PROGRESSÃO DE REGIME – PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PAD E DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR É PROCEDIMENTO INDISPENSÁVEL PARA O RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE - RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.Na hipótese, além de não se instaurar processo administrativo disciplinar, não se designou audiência de justificação perante o Juízo das Execuções Penais, o que evidencia o reconhecimento de falta grave sem o mínimo de contraditório e ampla defesa. Consequentemente, sem o devido processo legal para o reconhecimento da falta disciplinar, a superveniência de nova condenação criminal, com a unificação de guia de pena, não autorizará a modificação da data-base, mas apenas a soma das penas, mantendo-se como data-base o termo inicial original. (TJMT, N.U 1004937-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 07/05/2022)

Assim, a defesa atribuída nos autos nº 31526-46.2018.811.0042 não supre a necessidade do devido processo legal para o reconhecimento da falta grave, no âmbito da execução penal para aplicação dos efeitos secundários à regressão de regime, quais sejam: alteração de data-base, perda de dias remidos e inadimplemento do mérito subjetivo.

Soma-se a isso o fato que, consoante demonstrado alhures, a prática criminosa em estudo ocorrera em fevereiro de 2017, isto é, há 05 anos, de modo que, não havendo PAD e/ou audiência de justificação para garantia do contraditório e ampla defesa, bem como, transcorrido prazo superior ao disposto no art. 109, inciso VI, do Código Penal, se mostra inviável o reconhecimento da respectiva falta grave, não havendo, portanto, que se falar em aplicação dos efeitos secundários à regressão de regime e, consequentemente, alteração da data-se, nos moldes requeridos pelo parquet.

Logo, a falta grave em tela se encontra fulminada pelo fenômeno da prescrição, razão pela qual, fixo a data base para a concessão de novos benefícios em 18.06.2015
(cálculo mov. 1.7).”(Sic.)

Transcrevo ainda a decisão prolatada em 16.01.2023, que retificou a data base em virtude de constatado equivoco material: (Id.1571800665)

“Passo a análise pormenorizada dos autos.

DA DATA-BASE UTILIZADA PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS Consoante se extrai do relatório alhures, a matéria trazida a estudo pela defesa já foi objeto de análise na decisão de mov. 178.1. Na oportunidade, em que pese este Juízo tenha apresentado fundamentação para adoção do dia 17/04/2013 como data-base, o dispositivo do referido decisum apresentou erro material ao indicar data relativa ao ano de 2015. No mesmo sentido, inclusive, sobreveio, em momento posterior, recurso ministerial em face da aludida decisão, eis que verificado, de plano, o equívoco quanto à indicação final da data base. Para tanto, o órgão do Parquet, em peça apartada, requer o afastamento das razões de decidir explanadas na decisão atacada, posto que inconformado com a utilização do dia 17/04/2013 como marco inicial para cômputo da progressão regimental. Assim, a matéria não carece de nova análise, mas sim de correção do erro material apresentado. [...]

Assim, de forma excepcional, viável o acolhimento da pretensão defensiva. Com essas considerações, ACOLHO EM PARTE as pretensões defensivas trazidas aos autos, para determinar que a Direção da Unidade Prisional promova o encaminhamento do apenado a atendimento médica intra ou extramuros, com a máxima urgência, para avaliação acerca do atual quadro de saúde. Procedo, de ofício, a correção do erro material verificado na decisão de mov. 178.1, para fazer constar o dia 17/04/2013 como data-base para futuros benefícios.[...]”

Durante o cumprimento da pena o Agravado praticou crime doloso, fato que caracterizaria falta grave e que, posteriormente gerou a Guia de Execução de Pena nº 0031526-46.2018.8.11.0042.

Segundo consta, a falta grave foi cometida em 01/02/2017, sendo objeto de investigação pela
Operação Red Money
, praticada no interior da Penitenciária Central do Estado, resultando em uma condenação de 14 (quatorze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa.

A Defesa do Agravado pugnou pelo reconhecimento da prescrição da falta grave, com o afastamento de todos os seus consectários legais, sob argumento de que decorreu o prazo de mais de três anos após o cometimento do fato, sem a instauração do PAD ou a realização de audiência de justificação.

Em que pese a insurgência do Ministério Público, é entendimento consolidado nos Tribunais Superiores que o prazo de prescrição da falta grave, seja de PAD ou via judicial, será de 03 (três) anos,
in verbis
:

“(...) É de 03 (três) anos o prazo prescricional para a aplicação de sanção disciplinar decorrente do cometimento de falta grave, após a edição da Lei n. 12.234/2010, utilizando-se, para tanto, o art. 109, VI, do Código Penal, diante da falta de norma específica quanto à prescrição em sede de execução. (...)” (STJ - RHC: 58726 MT 2015/0089508-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021)

É que o prazo prescricional de 3 anos passa a ser contado da data da ocorrência do fato, qual seja, 01/02/2017, e sem o reconhecimento formal da falta grave até a presente data, correto está o reconhecimento da prescrição pelo juízo da execução.

Com efeito, a orientação firme do Col. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que cometido novo crime no curso da execução penal, para o reconhecimento da infração disciplinar é prescindível o trânsito em julgado no processo penal instaurado para apuração do fato [Súmula 526 STJ].

Por outro lado, o entendimento da Corte Superior, “
consolidado na Súmula 533 do STJ e no julgamento do REsp 1.378.557/RS, admitido como representativo de controvérsia, de que, para o reconhecimento de falta disciplinar na execução penal, é indispensável a abertura de procedimento administrativo, assegurando-se o direito à ampla defesa, sendo insuficiente a mera ocorrência de audiência de justificação”
(AgRg no REsp 1815080/MA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019).

Ainda, cito

julgamento do RE n. 972598-RS, em 4/5/2020, apreciando o tema 941 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que: “
(...)a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”
.

Contudo, no caso dos autos além de não se instaurar processo administrativo disciplinar, não se designou audiência de justificação perante o Juízo das Execuções Penais, evidenciando que o reconhecimento de falta grave sem qualquer contraditório e ampla defesa.

O fato de o agravado ter tido a oportunidade de se defender no processo de conhecimento referente ao novo crime não supre a necessidade do devido processo legal para o reconhecimento da falta grave, no âmbito da execução penal.

Nessa linha intelectiva, sem o devido processo legal para o reconhecimento da falta disciplinar, a superveniência de nova condenação criminal, com a unificação de guia de pena, não autorizará a modificação da data-base ou a perda de dias remidos, mas apenas a soma das penas, mantendo-se como data-base o termo inicial original.

Ademais, o novo crime no curso da execução penal ocorreu em
01.02.2017
, com o transcurso de mais de 3 (três) anos entre a suposta falta grave e a presente data, sem a instauração do contraditório válido, seja por processo administrativo disciplinar ou audiência de justificação, a evidenciar a prescrição da pretensão punitiva administrativa, aplicando-se analogicamente a regra do art. 109, inciso VI, do Código Penal. Esta é a compreensão do Superior Tribunal de Justiça:

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTAGRAVE. PRESCRIÇÃO. PRAZO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 109, VI, DO CP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 2. As Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte firmaram o entendimento de que, em razão da ausência de legislação específica, a prescrição da pretensão de se apurar falta disciplinar, cometida no curso da execução penal, deve ser regulada, por analogia, pelo prazo do art. 109 do Código Penal, com a incidência do menor lapso previsto, atualmente de três anos, conforme dispõe o inciso VI do aludido artigo. (...) 5. Habeas corpus não conhecido.” (HC 452.988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018)

Não diverge desse entendimento, a jurisprudência do TJMT:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO
PARA HOMOLOGAÇÃO DE
FALTA

GRAVE
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA REFORMA – ALEGAÇÃO DE
PRESCRIÇÃO
CONFORME PENA APLICADA – IMPROCEDÊNCIA – OCORRÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA QUE FOSSE RECONHECIDA A
FALTA

GRAVE
- PRAZO REGULADO PELO ART. 109, VI, DO CP –
AUSÊNCIA
DE P.A.D. E AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – PRECEDENTES STJ – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ. É entendimento consolidado nos tribunais superiores que o prazo de
prescrição
de
falta

grave
é de 3 anos, sendo imprescindível a instauração de processo administrativo disciplinar (
PAD
) para o seu reconhecimento. Transcorrendo, in casu, mais de 3 anos sem a instauração do procedimento necessário para a ocorrência do contraditório, correto está o reconhecimento da
prescrição
.” (N.U 1001293-39.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DECLAROU A
PRESCRIÇÃO
EXECUTÓRIA PARA HOMOLOGAÇÃO DA
FALTA

GRAVE
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO – ALEGAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO CONDENATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR OU AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO -
OCORRÊNCIA
DA
PRESCRIÇÃO
DA
FALTA

GRAVE
– PRAZO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. Sem o devido processo legal para o reconhecimento da
falta
disciplinar, a superveniência de nova condenação criminal, com a unificação de guia de pena, não autorizará a modificação da data-base ou a perda de dias remidos, mas apenas a soma das penas, mantendo-se como data-base o termo inicial original.” (N.U 1019616-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

Logo, diante da prescrição da falta grave, não há razão para a modificação da data-base, devendo ser mantida como tal àquela anterior ao aludido novo crime.

Ante o exposto, mantenho a decisão proveniente do Juízo de Execuções que declarou a prescrição da falta em questão, ante o decurso de mais de três anos desde a sua ocorrência.

Posto isso, DESPROVEJO o recurso de agravo em execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023